Tribunal: STF
Processo: ARE 1338409
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Acórdão proferido em sede de habeas corpus como paradigma. Imprestabilidade. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência.



    2. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    3. Verifica-se intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.